Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de concessão de licença-maternidade à servidora pública distrital que efetivou adoção por procedimento extrajudicial de reconhecimento de maternidade socioafetiva, previsto no Provimento no 83/2019 do CNJ, dispensando a exigência de termo judicial de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto à análise de argumentos relacionados ao princípio da legalidade, à hierarquia normativa entre LC distrital e Provimento do CNJ, à distinção entre adoção judicial e reconhecimento socioafetivo, e à fixação do termo inicial do benefício, bem como sobre a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois as questões essenciais foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, inclusive quanto à compatibilidade do procedimento extrajudicial com a concessão da licença-maternidade, à luz da CF/1988, do Provimento no 83/2019 do CNJ e do Tema 1.072 do STF.
5. A alegação de hierarquia normativa não procede, pois o acórdão ponderou que a exigência prevista na LC distrital deve ser interpretada conforme a Constituição, garantindo máxima efetividade aos direitos fundamentais.
6. As demais alegações traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vícios aptos a ensejar integração do acórdão.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o cerne da matéria tenha sido enfrentado, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. CF/1988, Provimento no 83/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706566-78.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 23.07.2025.